Tribunal: TJBA
Processo: 8059073-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059073-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SAUDE BRASIL ASSITENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300, CPC). PLANO DE SAÚDE. FALHAS SISTÊMICAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSUFICIÊNCIA DA REDE CREDENCIADA E NEGATIVAS INDEVIDAS DE COBERTURA. REEMBOLSO INTEGRAL EM ATENDIMENTO FORA DA REDE QUANDO INDISPONÍVEL/INEXISTENTE PRESTADOR (ART. 12, VI, LEI 9.656/98; PRECEDENTES DO STJ). DESCREDENCIAMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR PRESTADOR EQUIVALENTE E COMUNICAÇÃO À ANS E AOS CONSUMIDORES (ART. 17, LEI 9.656/98). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DEMANDA COLETIVA DE CONSUMO (ART. 6º, VIII, CDC; SÚMULA 608/STJ). RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC) E DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DAS PROVAS. ASTREINTES (ART. 537, CPC). MULTA DIÁRIA DE R$ 10.000,00. ADEQUAÇÃO E FINALIDADE COERCITIVA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO (ART. 5º, XXXV, CF). AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO. I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto por SAÚDE BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Civil Pública nº 8161922-22.2025.8.05.0001, que deferiu parcialmente tutela provisória para impor obrigações de fazer e não fazer à operadora, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, diante de falhas na prestação do serviço (insuficiência de rede credenciada e negativas de procedimentos). II. Questão em Discussão 2. Discute-se: (i) alegada ingerência judicial e suposta redundância das ordens à luz da RN ANS nº 566/2022; (ii) legalidade do reembolso integral em cinco dias úteis quando inexistente/indisponível prestador da rede; (iii) exigência de substituição equivalente e comunicação em caso de descredenciamento (art. 17 da Lei 9.656/98); (iv) cabimento da inversão do ônus da prova em ação coletiva proposta pelo Ministério Público (art. 6º, VIII, do CDC; Súmula 608/STJ), considerada a vulnerabilidade técnica/informacional dos consumidores e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC); e (v) adequação/proporcionalidade da multa diária fixada (art. 537 do CPC). III. Razões de Decidir 3. A existência de regulamentação administrativa por parte da ANS (RN 566/2022) não inibe o controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, CF), especialmente quando a Ação Civil Pública, baseada em inquérito civil, tem como causa de pedir justamente o descumprimento reiterado de tais normas. A decisão judicial não configura ingerência indevida, mas sim confere força coercitiva a deveres legais (Lei nº 9.656/98 e CDC) e infralegais que estariam sendo violados. 4. A determinação de reembolso integral, em caso de inexistência ou indisponibilidade de prestador na rede credenciada, não é inovação judicial, mas a consequência lógica e jurídica da inexecução contratual por parte da operadora (art. 12, VI, Lei 9.656/98). A medida encontra amparo na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.990.471/DF; AgInt no AREsp 2.352.307/SP) e deste Tribunal (TJ-BA - Apelação 8000612-57.2023.8.05.0104). 5. A obrigação de "abster-se de rescindir unilateralmente contratos com a rede [...] sem a prévia substituição por outro prestador de capacidade técnica e geográfica equivalente" é mera repetição do comando expresso no art. 17 da Lei nº 9.656/98. Não se veda a gestão da rede, mas impõe-se o cumprimento da condição legal de substituição equivalente (TJ-BA - AI 8028462-73.2024.8.05.0000). 6. A inversão do ônus da prova, em ações coletivas de consumo (Súmula 608, STJ), não se fundamenta na hipossuficiência do Ministério Público, mas sim na hipossuficiência técnica e informacional da coletividade de consumidores (art. 6º, VIII, CDC) e na responsabilidade objetiva por fato do serviço (art. 14, § 3º, CDC - inversão ope legis), aplicando-se a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. 7. A multa cominatória (astreintes) fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia (art. 537, CPC) não se revela excessiva ou desproporcional. O valor é compatível com o bem jurídico tutelado (saúde), o porte econômico da Agravante e a natureza coletiva da demanda, visando desencorajar o descumprimento e garantir a eficácia da decisão. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso conhecido e não provido Tese de Julgamento: “Em Ação Civil Pública consumerista envolvendo plano de saúde, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é legítima a tutela de urgência que determina (i) reembolso integral das despesas fora da rede quando inexistente/indisponível prestador credenciado (art. 12, VI, Lei 9.656/98; jurisprudência do STJ), e (ii) abstenção de descredenciamento sem substituição equivalente e comunicação (art. 17, Lei 9.656/98). Em demandas coletivas de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC; Súmula 608/STJ), considerada a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC). Astreintes fixadas em R$ 10.000,00/dia mostram-se proporcionais e adequadas à finalidade coercitiva (art. 537, CPC).” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8059073-72.2025.8.05.0000, oriundo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram, como Agravante, SAÚDE BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., e, como Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a decisão agravada, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, __ de ___________ de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça